Tribunal: TJMT
Processo: 0007724-41.2015.8.11.0004
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007724-41.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), C.PIRANI - ME - CNPJ: 26.534.404/0001-59 (APELANTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), CLODOALDO PIRANI - CPF: 316.047.578-68 (APELANTE), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELANTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELANTE), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELANTE), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELANTE), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELANTE), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELANTE), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (APELANTE), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (APELANTE), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELANTE), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELANTE), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELANTE), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELANTE), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELANTE), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ALICE NERY DE MATOS - CPF: 056.156.971-13 (ADVOGADO), ALMIR GABRIEL NUNES - CPF: 039.696.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS VEREADORES E PROVEU O RECURSO DO PREFEITO E DA EMPRESA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – BARRA DO GARÇAS – DOAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL A PARTICULAR – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO –
FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ART. 10 E 11 DA LEI No 8.429/1992 (PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – TEMA 1199 STF –EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DOS APELANTES DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ARTIGOS 10 E 11, LEI N° 8.429/92 – ART. 11, I – REVOGADO –
ABOLITIO
– CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSOS PROVIDOS.

1.

Os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos quando no exercício do mandado e nos limites da circunscrição do município (STF, Repercussão Geral RE). Logo, caracterizada a ilegitimidade passiva
ad causam
dos vereadores na demanda.

2. Se a matéria posta é exclusivamente de direito e os documentos colacionados mostram-se suficientes a amparar a convicção do juízo não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide (arts. 355 e
370 do Código de Processo Civil).

3. A Lei n° 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais.

4. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

5. Assim, nos termos da jurisprudência do STF, fixada em sede repercussão geral (Tema 1.199):
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

6.

A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa exige a presença do efetivo dano ao erário, além do elemento subjetivo “dolo”. Logo, se não há prova substancial acerca do prejuízo e do enriquecimento ilícito e ainda configuração do dolo específico, afasta-se a condenação nessa espécie de ato ímprobo.

7. No que diz respeito ao artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, houve revogação do inciso I, tratando-se de situação de
abolitio criminis.
Logo, não é cabível a condenação com fundamento neste tipo.

8. Dessa forma, impõe-se a improcedência da demanda.

9. Recursos providos, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelações Cíveis
de sentença proferida pela Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,

M.M.
Dr. João Filho de Almeida Portela,
na
Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Roberto Ângelo de Farias,
ex-prefeito do Município de Barra do Garças
e outros,
que, ao julgar parcialmente procedente a ação, por infringência aos artigos 10, inc. I, e 11, inc. I, Lei no 8.429/92, condenou-os as seguintes sanções:

1)

Roberto Ângelo de Farias
, então Prefeito de Barra do Garças, na perda da função pública que estiver investido; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos; pagamento de multa no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de Prefeito; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

2)

Celson José da Silva, Geralmiro Alves Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correira, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Wellinton Andrade da Silva e Júlio Cesar Gomes dos Santos
, vereadores de Barra do Garças à época dos fatos, no pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador; proibir de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

3)

C-Pirini ME
, sociedade empresária beneficiária da doação de imóvel público, na perda dos imóveis acrescidos ao seu patrimônio com a doação ilícita, agora anulada; pagamento de multa civil no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), duas vezes o valor da somatória dos imóveis acrescidos ao patrimônio da empresa; proibir de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

E, ainda, nas custas e despesas processuais. Oportunidade em que ratificou o bloqueio liminar de bens (id. 14830951/54).

A apelante C-Pirani-ME pretende a reforma da sentença sob o argumento de necessidade de concessão de efeito suspensivo à sentença; revogação da indisponibilidade de bens ao menos de forma parcial com relação as contas bancárias e móveis para não prejudicar o desenvolvimento regular da atividade empresarial; e, faz proposta de aquisição do imóvel público doado no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Sustenta que a Lei de Improbidade Administrativa não admite a responsabilidade objetiva e que, na hipótese, não há prova de dolo ou culpa na conduta que lhe fora imputada como ímproba, porquanto apenas fora beneficiário de doação de imóvel, com destinação para desenvolvimento econômico da região, como tantos outros empresários naquela municipalidade, cujo procedimento tramitou, a princípio, dentro das formalidades legais.

Por fim, requer o provimento do recurso para conceder efeito suspensivo ao apelo, revogação da indisponibilidade de bens e a aceitação da proposta inicial de aquisição do imóvel doado, com o afastamento da multa civil imposta. Subsidiariamente, reconhece o perdimento do imóvel, com restituição dos valores pagos à título de IPTU (id.14830976/77).

O apelante Roberto Ângelo de Farias, ex-Prefeito do município de Barra do Garças, narra que a Lei Municipal no 3.404/13, cujo objeto é a questionada doação, juntamente com outras leis municipais de igual finalidade, foi declarada inconstitucional por esse e. Tribunal de Justiça. Com isso, o Ministério Público deste Estado ajuizou 70 ações para questionar as doações sob a alegação da prática de improbidade administrativa, mas sem prova de elemento subjetivo do tipo, dolo ou culpa, na conduta atribuída como ímproba.

Esclarece que a citada legislação municipal visava o destravamento do desenvolvimento econômico e social da municipalidade, sem direcionamento dos beneficiados pelas doações dos imóveis públicos e com fundamento no art. 17 da Lei no 8.666/93 e 109, 115 da Lei Orgânica do município de Barra do Garças, o que inclusive fora referendado pelo Poder Legislativo Municipal.

Por isso, requer a procedência do recurso para reformar a sentença. Se esse não for o entendimento, a redução da sanção imposta para 3 (três) anos quanto à suspensão dos direitos políticos e para 3 (três) vezes o valor da multa civil à remuneração que percebia no cargo de Prefeito (id. 14830979).

Os recorrentes
Celson José da Silva, Geralmiro Alves Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correira, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa e Wellinton Andrade da Silva asseveram, em preliminar, ausência de elementos que caracterizem improbidade administrativa porque a conduta que lhes fora imputada como ímproba está acobertada pela imunidade parlamentar relativa ao voto, e ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mérito, ausência de dolo ou má-fé, sendo incabível responsabilidade objetiva nas ações fundadas na Lei no 8.429/92.

Defendem a falta de prejuízo ao erário; a aplicação do princípio da insignificância ante a falta de lesividade da conduta; que a dispensa de licitação para doação dos imóveis foi devidamente fundamentada; e, a imunidade parlamentar (ids. 14830986/87/88/89/90/91).

Ao final, requerem o acolhimento da preliminar. No mérito, a procedência do recurso para reformar a sentença e mitigar as sanções no mínimo legal (ids. 14830985/86/87/88/89/90/91)

O apelante Júlio Cesar Gomes dos Santos verbera, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide e por falta de fundamentação, bem como ilegitimidade passiva
ad causam
por

incidência da imunidade parlamentar. No mérito, ausência de dolo, prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícit0 (id.14831463).

O apelado
contrarrazoou os recursos rechaçando as alegações aventadas (id. 148314716 a 14831452).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento dos recursos (id. 39024467).

Houve remessa dos autos para o Gabinete da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos sob o fundamento da prevenção (id. 4549984).

Em petitório de id. 45677486, o apelante Júlio César Gomes dos Santos requereu
“seja dado provimento monocraticamente ao recurso de apelação, inclusive em consonância com o Parecer do Ministério Público, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da imunidade parlamentar.”

Em petitório de id. 47075975, o apelante Paulo Cesar Raye se manifestou nos seguintes termos:
Logo, verifica-se que O PLENO DO NOSSO TRIBUNAL ENTENDEU que o que vem a ser combatido não é o ato legislativo em si, mas a CONDUTA ILÍCITA, o que não foi demonstrada ilícita por parte dos vereadores, diante disto, SOLICITAMOS A APLICAÇÃO DO PRECEDENTE para considerar a ilegitimidade passiva dos vereadores, angariada ainda na suas imunidades parlamentares.

Foi suscitado conflito de competência (id. 53464965). O mencionado conflito foi julgado procedente (id. 72592972), tendo sido declarada a competência do Desembargador Márcio Vidal.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 73858959).

O apelante Júlio César Gomes dos Santos, ao id. 82131486 levantou questão de ordem e novamente requereu:
a aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 600.063, em sede de REPERCUSSÃO GERAL, e ratificada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso nos autos 0007388-37.2015.8.11.0004 e 0007714-94.2015.8.11.0004, eis que restou confirmado que ‘‘nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos’’, devendo, portanto, ser reconhecida a ILEGITIMIDADE passiva do Apelante-Vereador.

Ao id. 91483485 foram apresentados memorias do apelante Roberto Angelo de Farias.

Diante do advento da Lei no 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, determinei a intimação das partes para que se manifestassem (id. 130076178).

O Ministério Público se manifestou ao id. 131659154 argumentando a irretroatividade da Lei no 14.230/2021.

A apelante C. Pirani – ME, em petitório de id. 131964189, requereu a aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021, especialmente diante da
abotio
das formas culposas de improbidade do art. 10, do art. 11 e da possibilidade de condenação com base exclusiva no caput do art. 11.

O apelante Júlio César Gomes dos Santos, ao id. 132332195, requereu:

a) Reconhecer como questão de ordem preliminarmente, a ilegitimidade passiva dos vereadores, dentre os quais o Sr. JULIO CESAR, em razão da imprescindibilidade de aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 600.063, em sede de REPERCUSSÃO GERAL; ou,

b) Reconhecer a necessidade de ser reformada a sentença e a evidente retroatividade da Lei no 14.230/2021, que possui conteúdo de natureza material e sancionatória, uma vez que INEXISTENTE como fato típico o ato improbo de natureza culposa ou o doloso de natureza genérica, como in casu fundamentado, bem como impede a sua sanção, como medida da mais lídima Justiça!

c) Na remota hipótese de não ser este o entendimento, que seja reformada a sentença para fins de reconhecer ao menos que o ato foi de menor potencial ofensivo e com isso, a penalidade de ser apenas a de multa no mínimo legal.

O apelante Roberto Angelo de Farias se manifestou ao id. 134318172, requerendo:
seja aplicado ao caso as normas introduzidas na Lei 8.429/92 pela Lei 14.230/2021, naquilo que for benéfico ao Apelante, e que seja DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Roberto Ângelo de Farias, julgando-se improcedente a ação de improbidade administrativa originária.

Ailton Alves Teixeira e outros não se manifestaram sobre a novel legislação (id. 134786189).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide levantada pelo apelante Júlio César Gomes dos Santos não prospera.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias para o deslinde do feito.

Aliado a isso, o art. 355 do citado regramento processual, permite o julgamento antecipado da lide quando se tratar de questão unicamente de direito, sem necessidade de produção de prova em audiência.

No caso posto, a matéria posta é exclusivamente de direito e as provas colacionadas mostram-se suficientes para amparar o juízo de convicção do magistrado.

Nessa linha, cita-se julgados acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - ATO ORDINÁRIO DE COMPETÊNCIA DELEGADO À SERVENTIA - JULGAMENTO ANTECIPADO - INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PREVISÃO LEGAL - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDOR PÚBLICO - ACÚMULO DE CARGOS - DESCUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA - MÁ-FÉ DEMONSTRADA - RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR PERÍODO NÃO LABORADO EFETIVAMENTE - DANO AO ERÁRIO - APLICAÇÃO DAS SANÇÕES - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - JUROS E CORREÇÃO - PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1- A intimação das partes para que especifiquem provas constitui ato ordinário que independe de intervenção judicial; 2- Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, destinatário da prova, constar com os elemento de prova do autos de que processo maduro para julgamento decido pelo julgamento antecipado da lide com o indeferimento das provas requeridas pelas partes como previsto no art. 370 do CPC; (...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.081959-1/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da súmula em 15/03/2019)

Logo, se não há matéria fática a ser provada em audiência é válido o julgamento antecipado da lide sem oitiva de testemunhas.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa porquanto não ocorreu na hipótese violação ao princípio do devido processo legal.

V O T O – P R E L I M I N A R – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

A alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
ao fundamento de que os vereadores recorrentes estão acobertados com o manto da imunidade parlamentar nas palavras, opiniões e votos, deve ser acolhida.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 600.063, sob a sistemática da Repercussão Geral, posicionou-se no sentido de que a imunidade material concedida aos vereadores, por suas opiniões, palavra e votos, nos limites do art. 29, inciso VIII, da CF, obsta a respectiva responsabilização em âmbitos cível e criminal,
in verbis:

IMUNIDADE – VEREADOR – DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO DA CÂMARA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 29, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral o tema relativo ao alcance da imunidade parlamentar – prevista no artigo 29, inciso VIII, da Carta Maior – presentes opiniões, palavras e votos lançados da tribuna da Casa Legislativa.

(RE 600063 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2011, DJe-186 DIVULG 27-09-2011 PUBLIC 28-09-2011 EMENT VOL-02596-01 PP-00122)

No caso em apreço, os Vereadores aprovaram projeto de lei, cujo objeto era a questionada doação de imóveis do município de Barra do Garças.

Sucede que, embora a conduta verse sobre aprovação de lei de efeitos concretos supostamente contrária ao interesse público, os Vereadores são amparados pela imunidade parlamentar material quando no exercício da atividade parlamentar, na circunscrição do município, conforme posicionamento dos Tribunais Superiores.

A propósito, não foi outro o entendimento adotado por e. Tribunal de Justiça deste Estado em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMUNIDADE CONSTITUCIONAL PARLAMENTAR – ACOLHIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS VEREADORES – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS – NÃO ATENDIMENTO – ATO ÍMPROBO – CONSTATAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES APLICADAS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1 – Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do

RE

600.063/SP,

em

sede

de repercussão geral, "nos limites da circunscrição

do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato,

os

vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".

2 – Caracteriza ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário doar à pessoa física ou jurídica bem imóvel pertencente ao Município, sem atendimento dos pressupostos indispensáveis: realização de procedimento licitatório prévio e justificação do interesse público a fundamentar a doação.

3 – A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa exige a presença do efetivo dano ao erário.

4 – Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, constituem atos de improbidade administrativa aqueles que importem a violação aos princípios administrativos, devendo o agente público infrator ser submetido às penalidades cominadas no art. 12 da referida lei.

5 – Na aplicação da lei, o magistrado não dispõe de discricionariedade e carece de respaldo legal para o afastamento da cumulatividade das penas, que devem ser aplicadas exatamente nos termos da Lei 8.429/92 e do § 4o, do art. 37, da Constituição da República, podendo sofrer abrandamento, todavia, em certas situações, em adequação aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

(N.U 0007388-37.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Sendo assim,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
levantada pelos vereados do município de Barra do Garças, com a consequente reforma da sentença recorrida para julgar improcedente a ação com relação aos parlamenteares.

V O T O – P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Egrégia Câmara:

No que tange a aventada ausência de fundamentação da sentença, melhor sorte não a assiste.

Se é possível extrair da sentença todos os seus fundamentos, bem como as questões de fato e de direito em que se baseou o juiz singular para formar o respectivo convencimento, como ocorre no caso vertente, não se verifica infringência ao art. 93, IX, da CF.

Colaciona-se precedentes sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO-INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – FRAUDE EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE POCONÉ – DESVIO E UTILIZAÇÃO DE VERBA PÚBLICA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO – COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS RECORRENTES – ATOS QUE CAUSAM LESÃO AO ERÁRIO – SANÇÕES – INDIVIDUALIZAÇÃO – CONDUTAS EQUÂNIMES – MESMA PENALIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PROPORCIONALIDADE RESPEITADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação se, apesar de sucinto, aquele ato judicial foi suficientemente motivado com as razões do magistrado para condenar os agentes ímprobos pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei no. 8.429/92, atendendo, a contento, o art. 93, IX, da Constituição Federal
.

(...)

Não há afronta ao princípio da individualização da pena quando as condutas praticadas por cada réu possuem a mesma reprovabilidade e contribuem de forma proporcional para a prática do delito, tornando o resultado prático inegavelmente equânime para todos. Precedentes do STJ.

(N.U 0001191-33.2011.8.11.0028, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018)

Desse modo,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelações Cíveis de sentença que julgou parcialmente procedente
Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Roberto Ângelo de Farias,
ex-prefeito do Município de Barra do Garças e outros, condenando-os as sanções abaixo relacionadas por infringência aos artigos 10, I, e 11, I, Lei no 8.429/92:

1)

Roberto Ângelo de Farias
, então Prefeito de Barra do Garças, na perda da função pública que estiver investido; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos; pagamento de multa no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de Prefeito; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

2)

Celson José da Silva, Geralmiro Alves Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correira, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Wellinton Andrade da Silva e Júlio Cesar Gomes dos Santos
, Vereadores de Barra do Garças à época dos fatos, no pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador; proibir de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

3)

C-Pirini ME
, sociedade empresária beneficiária da doação de imóvel público, na perda dos imóveis acrescidos ao seu patrimônio com a doação ilícita, agora anulada; pagamento de multa civil no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), duas vezes o valor da somatória dos imóveis acrescidos ao patrimônio da empresa; proibir de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

E, ainda, nas custas e despesas processuais. Oportunidade em que se ratificou o bloqueio liminar de bens (id.14830951/54).

Irresignados, as apelantes, em suma, arguem que não restou comprovada dolo ou culpa na conduta que lhes foram imputadas, sendo inadmissível a responsabilização objetiva fundada na Lei de Improbidade Administrativa. Aliado a isso, ausência de prejuízo ou enriquecimento ilícito com a doação do imóvel público efetivada por meio da Lei no 3.404/13, do município de Barra do Garças.

A controvérsia cinge-se em saber se há ato de improbidade administrativa praticado por Roberto Ângelo de Farias, ex-Prefeito de Barra do Garças, que, após aprovação de legislação municipal, doou imóvel público a empresa C - Pirani ME (anteriormente denominada
Barracomercio de Produtos Recicláveis Ltda. ME)
, sem atender aos ditames legais.

A petição inicial narra que o então Prefeito de Barra do Garças encaminhou projeto de lei com objetivo de obter autorização para doação
dos lotes 01, 02 e 03, Quadra SER 1/1, com área total de 6.828,48m2
, situados no Distrito Industrial, à sociedade empresária C-Pirani-ME, sob a justificativa de desenvolvimento econômico e social daquela municipalidade, que foi aprovado a unanimidade na Câmara Municipal,
in verbis:

LEI no

3.404, de 4 de julho de 2013.

Projeto de Lei no 051/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal.

“Autoriza a doação do lote que menciona a empresa que menciona.”

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. ROBERTO ANGELO DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a doar a empresa BARRACOMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEISLTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n9 26.534404/0001-59, a titularidade dos lotes O1, 02e 03da QuadraSER1/1, do loteamento Distrito Industrial, com área de 6.828,48m’, pertencente à municipalidade, a ser desmembrado da matrícula no 48443 do CRI local, conforme Memorial Descritivo e Mapa da érea em anexo.

Parágrafo Único. O imóvel objeto da presente doação destina-se a construção da sede própria da donatária, ou seja, a instalação da Torneadora Vitoria.

Art. 2o A Empresa terá o prazo de 02 (dois) anos, para cumprir integralmente a destinação do imóvel a que se refere o artigo anterior, sob pena de sua reversão ao patrimônio público municipal.

Art. 3° 0 donatário não poderá alienar o imóvel pelo prazo de 20 (vinte) anos. (...)

(id. 14825489)

Relata, ainda, que a citada doação, embora aprovada por meio de lei, se deu sem procedimento licitatório, sem critérios objetivos e com ofensa aos princípios da impessoalidade e isonomia que orienta a Administração Pública.

A prova revela que vários projetos de leis daquela municipalidade com o mesmo objeto – doação de imóveis públicos a diversos particulares – foram aprovados, situação que resultou na declaração de inconstitucionalidade de tais legislações por esse e. Tribunal de Justiça
[1]
.

O artigo 17 da Lei no 8.666/93 estabelece que:

A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: I – quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. (...) (...) § 4
o
A doação com encargo será licitada
e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato,
sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado
; (...).

O artigo 10, inciso I, e 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, assim previam:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei;

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

Para a caracterização dos atos ímprobos previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, a jurisprudência não exigia a comprovação do dolo ou intenção do agente público, nem mesmo o enriquecimento ilícito. Bastava, para tanto, ficar comprovada a culpa com o prejuízo ao erário.

Contudo,
tratando-se de improbidade administrativa, é notório que a recente publicação da Lei n° 14.230/2021, de 26/10/2021, alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, afetando diretamente as matérias aventadas nas razões recursais, quais sejam os elementos subjetivos do tipo e critérios de dosimetria da pena, haja vista que o art. 11 da LIA foi o mais afetado com a mudança.

Com efeito, ainda em votação, quando identificada como PL n° 2.505/2021, intensos debates e propostas de emenda incitaram discussões sobre a retroatividade das mudanças que estavam sendo operadas na Lei de Improbidade Administrativa, sem, contudo, prosperar.

O STF, ao julgar o Tema 1.199, fixou a seguinte tese:

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

Dessa forma, não restaram dúvida que a nova norma, por ser mais benéfica, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anteriores, sem condenação transitada em julgado, que é o caso dos autos.

Neste sentido já vinha se posicionado a doutrina, senão veja-se:

As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência
.

Isso significa que, mesmo
no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021
. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os
processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021.

(...)

Por outro lado, os dispositivos de natureza processual não se aplicam retroativamente, mas incidem de modo imediato. Apanham inclusive os processos em curso. Os eventos processuais consumados em data anterior ao
ajuizamento não são afetados pela superveniência da nova Lei. No entanto, aplicam-se as normas da Lei 14.230/2021 aos atos e fatos processuais a serem verificados em data posterior à sua vigência.
(JUSTEN FILHO, Marçal.
Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada:
Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. Rio de Janeiro: Forense, 2022,, p. 293 e seguintes)

“(...) as modificações promovidas pela Lei 14.230/21 têm aplicação imediata, não há vacatio legis ou período de vigência conjunta com a antiga norma (como aconteceu com a Nova Lei de Licitações).

(...)

O direito administrativo sancionador é fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, sendo um ramo que congrega distintos segmentos pelos quais operaria o poder punitivo do Estado (...)

Assim, embora seja um tema do direito administrativo, quando falamos de sanções devemos aplicar alguns princípios constitucionais típicos do direito penal.

(...)

Portanto, á luz do §4o do art. 1o da LIA e do conceito de direito administrativo sancionador, temos que as alterações devem ser aplicadas retroativamente apenas quando beneficiam os réus.

(...)”
(CASTRO JÚNIOR, Renério.
Manual de direito administrativo.
2. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 825-826).

In casu
, conforme mencionado, o Ministério Público atribui aos apelante a prática de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário (art. 10, I) e ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública (art. 11, I). Tais artigos passaram a contar com a seguinte redação:

Contudo, tal regramento sofreu alteração com a Lei no 14.230/2021, a qual revogou o inciso I do artigo 11 e alterou a redação do art. 10, inciso I para a seguinte:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1o desta Lei;

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

No que diz respeito aos tipo mencionados é notório que a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na referida Lei, não bastando apenas a voluntariedade do agente.

Desse modo, ainda que a conduta dos agentes possa ter se dado de forma desidiosa, a mera doação de terreno público para empresa privada, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito da improbidade, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa (art. 1°, § 3°, da Lei 8.429/92).

Na hipótese dos apelantes, além de não ter ficado clara e comprovada qual foi sua conduta que violou os princípios da Administração Pública ou qual tenha sido o prejuízo ao erário causado, não há qualquer indício de que teriam agido com dolo para a prática do ato ímprobo.

Assim, não havendo demonstração da intenção dos agentes em alcançar qualquer resultado ilícito, forçoso é admitir que, de fato, pode até haver ilegalidade com consequente nulidade, mas, não é o caso de aplicação das punições previstas na Lei n° 8.429/92.

A propósito, nesse sentido já caminhava a jurisprudência deste Sodalício antes da alteração legislativa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DOLO – MERA IRREGULARIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO

A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades. Nessa linha de pensamento, se não estiver evidenciado o dolo do administrador público, o que configura mera irregularidade administrativa, deve o magistrado aplicar a Lei de Improbidade Administrativa com a devida cautela, na medida em que não se pode determinar suas penalidades em face de erros toleráveis ou, ainda, de meras irregularidades administrativas. A conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, primeiro pela ausência de precedentes e segundo pela ausência de conduta dolosa. Nem toda ilegalidade pode ser erigida em ato de improbidade administrativa. Há a necessidade de incidir em dolo e má-fé.

(N.U 0001386-27.2011.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021).

E ainda mais se firmou após o advento da novel legislação, senão veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
– PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO – DEFRIMENTO TÁCITO - EX SECRETÁRIO MUNICIPAL – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO - DOAÇÃO – IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE
DOLO
ESPECÍFICO –
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NO ARTIGO 11 DA LEI N° 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
1. Segundo remansosa jurisprudência do STJ, "a
ausência
de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016).
2. A Lei n° 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, passando a exigir o
dolo
específico para a configuração dos atos de
improbidade

administrativa
, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais.
3. O sistema da
Improbidade

Administrativa
adotou expressamente os princípios do Direito
Administrativo
Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito
administrativo
sancionador.
4. O artigo 11, inc. I, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de
Improbidade

Administrativa
, quaisquer elementos que evidenciem a existência de
dolo
, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei n° 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

(N.U 0000118-94.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

Dentro do conjunto probatório produzido, há documentos que comprovem a ocorrência da doação dos imóveis públicos sem atendimento as formalidades legais, mas não há prova substancial de prejuízo ao erário, já que este não pode ser presumido.

Assim, afastada deve ser a condenação do ex-Gestor Municipal e da empesa beneficiária pela doação com relação a esta espécie de ato ímprobo.

Nesse sentido, julgado desse e. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL – PAGAMENTOS SEM PLANEJAMENTO E DESPESAS LANÇADAS EM RESTOS A PAGAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO -

AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA APENAS NO ART. 11 DA LIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ELEMENTO SUJETIVO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Para subsunção do ato ao tipo previsto no artigo 10 da LIA, indispensável a demonstração de dano ao erário. Não basta a mera alegação de dano, este deve ser de cunho financeiro e restar caracterizado nos autos.

2. Viola o princípio da legalidade a realização de despesas sem o devido planejamento. Demonstrada a má-fé, caracteriza-se improbidade administrativa tipificada no artigo 11, caput, da Lei 8.429/92.

3. Apelo desprovido.

4. Sentença retificada em parte.

(N.U 0000875-84.2005.8.11.0010, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Ante o exposto,
em dissonância do parecer ministerial, ACOLHO
a preliminar de

ilegitimidade passiva ad causam
com relação aos recorrentes
Celson José da Silva, Geralmiro Alves Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correira, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Wellinton Andrade da Silva e Júlio Cesar Gomes dos Santos
,
vereadores do município de Barra do Garças à época dos fatos
. No mérito, DOU PROVIMENTO aos recursos, para reformar a sentença de Primeiro Grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação aos demais apelantes.

Não cabe fixação/majoração de honorários sucumbenciais.

É como voto.

[1]

Leis Municipais no 3404/13; 3410/2013; 3412/2013; 3.413/2013; 3414/2013; 3415/2013; 3416/2013; 3417/2013; 3418/2013; 3425/2013; 3426/2013; 3427/2013; 3428/2013; 3429/2013; 3431/2013; 3432/2013; 3433/2013; 3435/2013; 3462/2013; 3463/2013; 3464/2013; 3465/2013; 3466/2013; 3467/2013; 3468/2013; 3470/2013; 3471/2013; 3474/2013 e 3475/2013

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023